Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. DEVER DE REALIZAR O PAGAMENTO. VALOR COMBINADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 4.300,00. Em suas razões, a parte autora alega que a recorrente propôs o pagamento da quantia de R$ 4.000,00, tendo sido aceito pela funcionária do recorrido. Requer a correção do valor devido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo nos documentos de ID 5019119. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte autora enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços e a parte ré no de consumidora, nos termos dos arts. 2o e 3o, do CDC.
IV. Analisando as provas colacionadas aos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente. Com efeito, os documentos juntados aos autos, especialmente os de ID 50190907 e 50191021, demonstram que o valor devido pela autora em razão de procedimentos estéticos era de R$ 5.200,00. Na mensagem trocada entre as partes de ID 50191021 a funcionária da empresa requerida afirma que o valor combinado entre as partes é de R$ 5.200,00. Dessa forma, como já foi feito o pagamento de R$ 1.200,00, a sentença deve ser reformada para condenar a recorrente/parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00, com atualização monetária desde o inadimplemento e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.